Tribunal: STF
Processo: Ext 1861
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. ART. 92 DA LEI Nº 13.445/17. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.  PEDIDO DE SOLTURA INDEFERIDO. 



    Decisão: Trata-se de pedidos de soltura do extraditando, em razão de alegado excesso de prazo na sua entrega ao país requerente. 



    Em 2/2/2024, decretei a prisão cautelar para fins de extradição do nacional argentino, com a expedição do respectivo mandado de prisão (doc. 03, da PPE nº 1.162), o qual foi cumprido em 3/2/2024 (doc. 11, p. 54-56, da PPE nº 1.162).



    Na sessão virtual de 21/6/2024 a 28/6/2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido extradicional (doc. 75), certificou-se o trânsito em julgado do acórdão em 10/8/2024 (doc. 82). 



    Em 08/10/2024, a defesa do extraditando requereu, em síntese, o relaxamento da prisão do extraditando, em razão de suposto excesso de prazo para retirada do extraditando do País. Aduz que a entrega deveria ter ocorrido em 30 dias, contados do trânsito em julgado da decisão de extradição. Sustenta a violação à Lei de Imigração, razão pela qual pugna pelo relaxamento da prisão cautelar (doc. 95). 



    Em 17/10/2024, solicitei informações ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores acerca do andamento dos trâmites de entrega do extraditando (doc. 101).



    Em 08/10/2024, 18/10/2024 e 28/10/2024, o extraditando reiterou seu pleito revocatório (docs. 95, 102 e 108). 



    É o relatório. Decido.



    O pedido defensivo não merece prosperar. Com efeito, os artigos 92 e 93 da Lei nº 13.445/17 assim dispõem:



    Art. 92. Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional.



    Art. 93. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo previsto no art. 92, será ele posto em liberdade, sem prejuízo de outras medidas aplicáveis.



    Ainda, conforme estabelece a Portaria nº 217, de 27 de fevereiro de 2018, do Ministério da Justiça, em seu artigo 10, parágrafo único, “a entrega do extraditando pela Polícia Federal ao Estado requerente ficará condicionada à autorização formal do Estado brasileiro”, destacando em seu artigo 11 que “a decisão final sobre a autorização para entrega do extraditando ao Estado requerente fica delegada ao Secretário Nacional de Justiça”. Destarte, pela leitura dos referidos dispositivos, observa-se que o prazo disposto no art. 92 da Lei de Migração é contado da comunicação ao Estado requerente da autorização de entrega pelo Poder Executivo.



    In casu, sequer há informação nos autos acerca do efetivo recebimento pela representação diplomática argentina da autorização de entrega extraditando. Não se observa, assim, elementos hábeis a confirmar a alegação defensiva de que o prazo de entrega já teria se findado, tampouco há elementos sobre eventual pleito de prorrogação. No ponto, ressalte-se que o Ministério da Justiça já fora instado a se manifestar quanto ao andamento da entrega em questão (doc. 101)



    Esclarece-se que, diferente do que sustenta a tese defensiva, somente após a autorização da entrega pelo Poder Executivo e o efetivo cumprimento da comunicação do ato ao Estado requerente, por via diplomática, é que se inicia o prazo de retirada do extraditando do território nacional. Deveras, o procedimento de entrega envolve não apenas comunicação entre o Brasil e o Estado Estrangeiro, mas coordenação e logística concomitante entre os dois países, razão pela qual a própria norma autorizou o pedido de prorrogação de prazo se necessário, sem que tal lapso temporal configure ilegalidade na prisão, sob pena de se inviabilizar a efetivação da medida. 



    Ainda, não há qualquer prejuízo ao extraditando, pois o período em que este permanecer custodiado no País será detraído de eventual condenação no Estado requerente, conforme compromisso a ser assumido, nos termos do artigo 96 da Lei nº 13.445/17.



    Destarte, não se verifica a extrapolação do prazo de entrega do extraditando, tampouco configuração de constrangimento ilegal na prisão preventiva para fins de extradição, a revelar a necessidade de manutenção da prisão para fins de extradição até sua efetivação, que se encontra iminente.



    Ex positis, INDEFIRO os pedidos de soltura do extraditando. Aguarde-se o prosseguimento dos trâmites finais da extradição até a entrega do extraditando ao Estado requerente.



 Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente